Tribunal: TJDFT
Processo: 0754005-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0754005-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DURVAL BARBOSA RODRIGUES, R. E. ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para obtenção de informações sobre débitos condominiais, nos autos da execução ajuizada em desfavor de DURVAL BARBOSA RODRIGUES. A parte agravante sustenta, em síntese, que envidou todos os esforços para obter os documentos requeridos, mas não obteve êxito. Argumenta que a negativa dos pedidos viola o princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, e prejudica a satisfação do crédito em execução. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso para que sejam deferidas as diligências solicitadas. Preparo dispensado. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação. O artigo 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, estabelece que o efeito suspensivo poderá ser concedido mediante a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano. No presente caso, verifica-se que o princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, impõe às partes e ao magistrado o dever de atuar de forma colaborativa para assegurar uma solução efetiva ao litígio. Contudo, tal princípio não exime o credor de cumprir o seu ônus, nos termos do artigo 798, inciso II, "c", do CPC, que lhe atribui a responsabilidade pela localização de bens do devedor. A jurisprudência do e. TJDFT tem se posicionado no sentido de que o Poder Judiciário não pode ser transformado em órgão exclusivo de investigação para a localização de bens penhoráveis e diligências executivas. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 3. Conforme art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC. (...) IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1932667, 0732055-54.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no DJe: 28/10/2024.)” Ademais, o pedido de efeito suspensivo deve demonstrar a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, embora o DISTRITO FEDERAL tenha argumentado que a decisão agravada pode comprometer a satisfação do crédito, não se verifica, de forma clara, a demonstração de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a concessão da medida em caráter liminar. Diante disso, considerando a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, concluo pela impossibilidade de deferimento do efeito suspensivo pleiteado neste momento processual. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator